Tribunal: TJBA
Processo: 8005318-54.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005318-54.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NELSON CARLOS MORENO FREITAS

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CERQUEIRA LEAL, THIAGO DE SOUSA BOTELHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR APOSENTADO PELO RGPS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. DECRETO REGULAMENTADOR. DIREITO ADQUIRIDO. APLICAÇÃO DO ART. 37, §14 DA CF/88. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação mandamental impetrada por sindicato representativo de servidores municipais aposentados visando à nulidade do Decreto Municipal nº 12.478/2021, que declarou a vacância dos cargos ocupados por servidores aposentados pelo RGPS antes da EC nº 103/2019.

2. Sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Seguro concedeu a segurança para afastar os efeitos do decreto em relação aos substituídos processualmente, determinando a manutenção de sua remuneração.

3. Apelação interposta pelo Município de Porto Seguro sustentando a legalidade da norma municipal e da exoneração dos servidores, com base em previsão legal anterior à EC nº 103/2019.

4. Contrarrazões do sindicato apelado alegando intempestividade do recurso e defendendo a manutenção da sentença por violação ao direito adquirido dos servidores.

5. Rejeitada a preliminar de intempestividade pela constatação de devolução de prazo recursal em decisão do juízo de origem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é tempestiva a apelação interposta após decisão que reconheceu ausência de intimação da autoridade coatora; (ii) saber se é válida a exoneração de servidores aposentados pelo RGPS antes da EC nº 103/2019 com base em legislação municipal que prevê a aposentadoria como causa de vacância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A apelação foi tempestiva, pois interposta dentro do novo prazo concedido após decisão que reconheceu a nulidade da intimação da autoridade coatora, conforme o art. 13 da Lei nº 12.016/2009.

8. O §14 do art. 37 da Constituição Federal, incluído pela EC nº 103/2019, estabelece que a aposentadoria pelo RGPS implica o rompimento do vínculo funcional, mas o art. 6º da mesma emenda excepciona as aposentadorias anteriores à sua vigência.

9. A legislação municipal (Leis nº 423/2001 e nº 1.459/2018) já previa, antes da EC nº 103/2019, que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público.

10. A jurisprudência do STF reconhece que, havendo tal previsão legal, não há direito líquido e certo à permanência no cargo após a aposentadoria, tampouco à reintegração sem novo concurso.

11. A permanência dos servidores após a aposentadoria, mesmo com tolerância da administração, não gera direito adquirido, prevalecendo a regra legal vigente.

12. O Decreto Municipal nº 12.478/2021 limitou-se a regulamentar procedimento já autorizado por lei, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

13. Jurisprudência relevante: “(...) Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar.” (STF - AgR ARE: 1235997 RS, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e denegar a segurança.

Tese de julgamento: "É válida a exoneração de servidor público aposentado voluntariamente pelo RGPS antes da EC nº 103/2019, quando a legislação municipal preexistente já previa a aposentadoria como causa de vacância do cargo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005318-54.2021.8.05.0201
, em que figuram como apelante
APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
MUNICIPIO DE PORTO SEGURO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .